Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. CRÉDITO CONSTITUÍDO DEPOIS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da parte recorrente é contra decisão que rejeitou impugnação ao bloqueio de valores das agravantes, sob o argumento de que estão em recuperação judicial e, portanto, apenas o juízo universal da falência ostenta competência para adotar medidas de natureza patrimonial constritiva.
2. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Dispõe o artigo 6o da Lei n.o 11.101/2005 que a recuperação judicial apenas suspende as ações e execuções em face da devedora por 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento da tramitação do pedido de recuperação, restabelecendo-se, após esse prazo, o direito do credor de iniciar ou prosseguir em sua ação ou execução individual, independentemente de pronunciamento judicial, conforme §4o do mesmo dispositivo.
4. Não inexiste incompetência do juízo para determinar a penhora de valores pertencentes às recuperandas, porque o crédito teve sua constituição após o decreto de recuperação.
5. Recurso desprovido